Tribunal: TJES
Processo: 0000022-59.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000022-59.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ GUSTAVO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ GUSTAVO DA SILVA
e
LUCAS PEREIRA SIQUEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, nos autos da ação penal nº 0003223-75.2022.8.08.0006.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, que os pacientes não agiram com dolo ou culpa em relação aos fatos a eles imputados, eis que ambos não tinham ciência do conteúdo por eles transportado.

Apontam que o veículo utilizado pelo paciente LUIZ GUSTAVO DA SILVA é necessário para a sua subsistência e de sua família, além de que não houve conduta criminosa por sua parte.

Sustentam que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente LUCAS PEREIRA SIQUEIRA, salientando que se trata de acusado tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita, de modo que se mostra possível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, concedendo-se a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão ao paciente LUCAS e a imediata liberação do veículo pertencente ao paciente LUIZ GUSTAVO, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a medida liminar.

Decisão de ID nº 4111142, do e. Desembargador Plantonista, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4146545).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4242701), opinando pelo não conhecimento da impetração quanto ao pedido de liberação do veículo e pela denegação da ordem quanto ao pedido liberatório.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ GUSTAVO DA SILVA
e
LUCAS PEREIRA SIQUEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
, nos autos da ação penal nº 0003223-75.2022.8.08.0006.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, que os pacientes não agiram com dolo ou culpa em relação aos fatos a eles imputados, eis que ambos não tinham ciência do conteúdo por eles transportado.

Apontam que o veículo utilizado pelo paciente LUIZ GUSTAVO DA SILVA é necessário para a sua subsistência e de sua família, além de que não houve conduta criminosa por sua parte.

Sustentam que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente LUCAS PEREIRA SIQUEIRA, salientando que se trata de acusado tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita, de modo que se mostra possível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, concedendo-se a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão ao paciente LUCAS e a imediata liberação do veículo pertencente ao paciente LUIZ GUSTAVO, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a medida liminar.

Inicialmente, cumpre rememorar que, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, “
conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
”.

Sobre a referida garantia constitucional, Guilherme de Souza Nucci
1
leciona que o “
habeas corpus destina-se, basicamente, a eliminar constrições ilegais à liberdade individual de ir, vir e ficar. Paralelamente, admite-se a sua propositura para questões correlatas a

Estabelecidas tais premissas, têm-se que o presente
writ
não se revela o meio adequado para análise do pedido de liberação do veículo pertencente ao acusado
LUIZ GUSTAVO DA SILVA
, mormente se considerar que em relação a ele fora concedida a liberdade provisória.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não é cabível o habeas corpus, porquanto a situação concreta não evidencia nenhuma possibilidade de restrição ao direito de ir e vir do paciente, pois o objeto exclusivo da impetração é a restituição de veículo apreendido no processo, como consectário da condenação.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 740.462/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Ultrapassada tal questão, e cingindo-se a análise no presente
writ
a existência de constrangimento ilegal ou não a ser suportado pelo paciente
LUCAS PEREIRA SIQUEIRA
, consta do relatório confeccionado pela autoridade policial que (pp. 07/09 – ID nº 4111136):

(...) os suspeitos LUIZ GUSTAVO DA SILVA (motorista) e LUCAS PEREIRA SIQUEIRA (passageiro) saíram da cidade de Vila Velha em um veículo TOYOTA ETIOS com destino a Aracruz para fazerem uma entrega de uma caixa para uma pessoa desconhecida que estaria no Bar Beach Pub. Ao chegarem no referido estabelecimento, o suspeito TIAGO NASCIMENTO SANTOS, teria ido ao encontro de LUCAS, pegou a encomenda e colocou no veículo GM COBALT de propriedade do suspeito RAMOM FRAGA HORTA. Após a rápida entrega, LUIZ GUSTAVO e LUCAS saíram no veículo ETIOS em direção ao Estaleiro Jurong e foram abordados pelos policiais militares EVALDO e THAYMIR. Realizadas as revistas pessoais, nada de ilícito encontraram. No entanto, ao revistarem o veículo ETIOS, encontraram três substâncias ilícitas análogas à maconha no porta-malas. Logo em seguida, os policiais voltaram ao bar para abordarem os suspeitos TIAGO e RAMON. Realizadas as revistas pessoais nestes, não localizaram nada de ilícito. Porém, ao revistarem o veículo COBALT, encontraram cinco tabletes de substâncias ilícitas análogas à maconha.

Efetuada a prisão em flagrante do paciente, houve a sua conversão em prisão preventiva, dada a gravidade concreta da conduta delituosa, sendo que a necessidade da custódia fora reavaliada e mantida em três oportunidades.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso, o crime pelos qual o paciente fora denunciado possui pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, este se encontra corroborado pelos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o APFD, auto de apreensão e depoimentos dos policiais que participaram da diligência.

Em que pese a alegação de inexistência de dolo por parte do paciente, registro que tal questão é matéria de mérito e que demanda produção probatória, sendo que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

Já no que concerne ao
periculum libertatis
, este se encontra demonstrado ante a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes que foram apreendidos (aproximadamente três quilogramas), o que, na esteira do entendimento do STJ, constitui fundamento idôneo para o decreto prisional (AgRg no HC n. 785.562/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELE VÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (457 gramas de cocaína), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agravante, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes)
III – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 783.468/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Nesse contexto, “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.”(AgRg no RHC n. 174.312/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
,
EM PARTE
, da impetração e, no que conhecida,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 40.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE AFETA A AUSÊNCIA DE DOLO QUE DEMANDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
PERICULUM LIBERTATIS
. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, “
conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
”.

2. O Habeas Corpus
não se revela o meio adequado para análise do pedido de liberação do veículo pertencente ao acusado, mormente se considerar que em relação a ele fora concedida a liberdade provisória.

3. A alegação de inexistência de dolo por parte do acusado é matéria de mérito e que demanda produção probatória, sendo que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

4. O
periculum libertatis
se encontra demonstrado ante a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes que foram apreendidos (aproximadamente três quilogramas), o que, na esteira do entendimento do STJ, constitui fundamento idôneo para o decreto prisional (AgRg no HC n. 785.562/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

5. Conforme entendimento do STJ “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
.”(AgRg no RHC n. 174.312/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

6. Impetração, em parte, não conhecida e, no que conhecida, ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER, EM PARTE, da impetração e, no que conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.